Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES INÉDITAS EM AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSENTE. VÍCIOS DE DUPLICIDADE NOS CÁLCULOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante apresentou no agravo questionamentos aos cálculos da Contadoria Judicial que não foram submetidos ao juízo a quo. As teses inéditas não devem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.
2. O recorrente afirma existir violação à coisa julgada, pois teriam os cálculos da Contadoria Judicial revisado a planilha já homologada em decisão anterior. Não se vislumbra violação da coisa julgada, pois não há inconsistência entre os cálculos feitos em situações fáticas diferentes e com finalidades distintas.
3. Da detida análise dos cálculos apresentados pelo órgão contábil, não se vislumbram os vícios alegados, não existindo a duplicidade ou multiplicação alegada pelo recorrente. Cabia ao recorrente comprovar os vícios alegados, ônus processual do qual não se desincumbiu.
4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e desprovido.